Tribunal: TJDFT
Processo: 0708411-37.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. INADIMPLEMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TEORIA DA APARÊNCIA. PARCERIA COMERCIAL. MANTIDA E MANTENEDORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na petição inicial, in status assertionis. Caso a análise se volte para as provas constantes dos autos, o Juízo passa a ter natureza de mérito.
2. “Incumbe à instituição mantenedora a constituição e gerenciamento de patrimônio, rendimentos, instalações físicas e recursos humanos necessários ao funcionamento das atividades da instituição mantida, cabendo a esta, por seu turno, promover e fornecer diretamente o ensino objeto da prestação do serviço, possuindo ambas aptidão para contrair direitos e obrigações, sendo a mantenedora no âmbito patrimonial enquanto a mantida, no aspecto educacional.” (Acórdão 999365, 20160020443822AGI, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/2/2017, publicado no DJE: 6/3/2017. Pág.: 438/446).
3. Pela Teoria da Aparência, que decorre da boa-fé objetiva, a mantenedora deve responder solidariamente pelos encargos de locação da mantida, inclusive porque o contrato de locação firmado aparenta que a parceira, desempenhando a mesma atividade empresarial da mantida, atua como integrante do mesmo grupo educacional.
4. No caso, comprovado que a empresa mantenedora auferiu renda derivada da atividade empresarial da parceira mantida, após a ciência do inadimplemento dos aluguéis e encargos de locação, não se desincumbindo da responsabilidade contratual de descontar os aludidos encargos do montante a ser repassado à mantida, deve responder pelo débito, como consequência da vedação ao enriquecimento ilícito.
5. Recurso conhecido e desprovido.